Tribunal: TCU
Processo: 011.206/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6124/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.206/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre da Silva Simoes (XXX.369.302-XX); Bibiana Ferreira Gouvea Ramos (XXX.670.324-XX); Edilaine Ramos dos Santos (XXX.844.987-XX); Elaine Cristina Antonio de Souza Costa (XXX.059.551-XX); Julia Assis de Castro Paletta (XXX.948.356-XX); Marli Afonso de Oliveira (XXX.048.016-XX); Maurilio Felisberto Ferreira Tozzi (XXX.011.576-XX); Patricia Vieira de Resende Garonce Alves (XXX.374.806-XX); Paula Mucidas Vieira (XXX.040.096-XX); Sandra de Andrade Mendes (XXX.084.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.